Tribunal: CARF
Processo: 19991.000084/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Quando a decisão de primeira instância, proferida pela autoridade competente, está fundamentada e aborda todas as razões de defesa suscitadas pela impugnante, não há que se falar em nulidade da decisão.
REGIME NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. INSUMO. SUSPENSÃO. OBRIGATORIEDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO. VEDAÇÃO
Cumpridas todas as condições, as vendas de produtos agropecuários para as agroindústrias devem, obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão das contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, o que veda o aproveitamento de crédito básico nos termos dos arts. 3o, § 2o, inciso II das Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003. A falta de indicação dessa suspensão na nota fiscal de venda não faz com que incidam as Contribuições.
CONTRIBUIÇÕES NÃO-CUMULATIVAS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. CRÉDITO PRESUMIDO DO ART. 8o DA LEI 10.925/2004. POSSIBILIDADE.
A terceirização do processo de industrialização não descaracteriza o fato de a empresa encomendante ser aquela que leva a cabo a produção das mercadorias de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal, correspondentes aos códigos enunciados no art. 8o. da Lei no. 10.925/2004. Como consequência, nesses casos não há que se falar em impossibilidade de tomada de crédito presumido de PIS/COFINS não-cumulativo.
PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da Cofins sob o regime não cumulativo.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19991.000084/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.671 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
EXPORTADORA DE CAFE GUAXUPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Quando a decisão de primeira instância, proferida pela autoridade competente,
está fundamentada e aborda todas as razões de defesa suscitadas pela
impugnante, não há que se falar em nulidade da decisão.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
AGROINDÚSTRIA.
INSUMO.
SUSPENSÃO.
OBRIGATORIEDADE.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITO
ORDINÁRIO. VEDAÇÃO
Cumpridas todas as condições, as vendas de produtos agropecuários para as
agroindústrias devem, obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão das
contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, o que veda o
aproveitamento de crédito básico nos termos dos arts. 3o, § 2o, inciso II das
Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003. A falta de indicação dessa
suspensão na nota fiscal de venda não faz com que incidam as Contribuições.
CONTRIBUIÇÕES NÃO-CUMULATIVAS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR
ENCOMENDA. CRÉDITO PRESUMIDO DO ART. 8o DA LEI 10.925/2004.
POSSIBILIDADE.
A terceirização do processo de industrialização não descaracteriza o fato de a
empresa encomendante ser aquela que leva a cabo a produção das mercadorias
de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal,
correspondentes aos códigos enunciados no art. 8o. da Lei no. 10.925/2004.
Como consequência, nesses casos não há que se falar em impossibilidade de
tomada de crédito presumido de PIS/COFINS não-cumulativo.
PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre,
depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo
pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19991.000084/2011-55
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.671 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000084/2011-55

ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da Cofins sob o regime não
cumulativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade arguida; no mérito, por maioria de votos, em negar provimento quanto à
admissão do direito ao crédito integral sobre aquisições de café cru das cooperativas, vencida a
Conselheira Mariel Orsi Gameiro nesse ponto; e por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento para admitir o direito ao crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004
e para reconhecer o direito à atualização monetária pela taxa Selic do ressarcimento deferido,
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de Pedido de Ressarcimento, relativo à Cofins não-
cumulativa – exportação do 2o trimestre de 2010, calculado nos termos do artigo 3o, da Lei no
10.833/03, cumulado com Declarações de Compensação parcialmente homologadas pela DRF-
Poços de Caldas/MG, com base no Termo de Constatação SAORT, parte integrante do Despacho
Decisório no 0638/2011, no qual aponta inconsistências na pretensão creditória, conforme
resumo adiante transcrito:
1) A glosa dos créditos normais (ordinário) de todas as aquisições das pessoas
jurídicas (linha 1, fichas 06A/16A do Dacon), porque nas vendas de café (insumo)
para pessoa jurídica que produzam café (art. 8o e 9o, da Lei n° 10.925/04) fica
obrigatoriamente suspensa da incidência do PIS e COFINS, não gerando assim,
direito ao crédito normal (ordinário);
2) A glosa dos créditos de insumos adquiridos de fornecedores declarados inaptos pela
RFB.
3) A glosa dos créditos presumidos, linha 26, fichas 06A/16A, DACON do período
que antecede a data da incorporação do Armazéns Gerais Sul Mineiro SA, CNPJ
19.099.258/0001-15, conforme item "B" do presente Termo de Constatação;
Após apresenta defesa, cujos argumentos foram resumidos pela decisão da DRJ, a
lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG, nos termos do Acórdão no 09-
44848 (fls.856/870), de 28/07/2013 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, nos termos da Ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.671 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000084/2011-55

Ano-calendário: 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla defesa, ao
contraditório ou às normas que definem competência.
PIS/PASEP COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ILEGITIMIDADE.
PESSOA JURÍDICA IRREGULAR.
A realização de transações com pessoas jurídicas irregulares, com fortes indícios de
terem sido inseridas na cadeia produtiva com único propósito de gerar crédito na
sistemática da não cumulatividade, compromete a liquidez e certeza do pretenso crédito,
o que autoriza a sua glosa, sendo insuficiente para afastá-la, nesse caso, a prova do
pagamento do preço e do recebimento dos bens adquiridos.
RESSARCIMENTO PIS/PASEP E COFINS. JUROS.
Por expressa determinação da legislação tributária não são aplicados juros
compensatórios nos ressarcimentos de PIS/Pasep e Cofins.
PIS/PASEP COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
As aquisições efetuadas com fins específicos de exportação não geram créditos das
contribuições.
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA
Para fazer jus ao crédito presumido agroindústria, a empresa precisa produzir ela
própria o café que revende, considerando como tal o exercício cumulativo das
atividades previstas na legislação de regência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado (fls. 775/950), no qual, após síntese dos fatos, requer em sede de
preliminar a nulidade da decisão recorrida, em virtude da mudança de critério jurídico com a
introdução de novo fundamento para a manutenção das glosas (art. 146 do CTN). No mérito, em
linhas gerais, defende: (i) o direito ao crédito integral sobre aquisições de cooperativas; (ii)
indevida presunção de fraude ou simulação na aquisição de café; (iii) validade dos créditos dos
fornecedores inaptos, baixados e suspensos; (iv) manutenção do crédito presumido da Lei no
10.925/2004; e, (v) direito à atualização monetária do crédito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 17/07/2013 (fl. 873) e protocolou
Recurso Voluntário em 31/07/2013 (fl. 874) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.671 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000084/2011-55

Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da preliminar de nulidade do acórdão recorrido. Alteração de critério
jurídico:
A recorrente suscita a nulidade da decisão recorrida sob a alegação de mudança de
critério jurídico, em trazer em sede de julgamento novos argumentos de acusação contra a
contribuinte, inovando a lide após a apresentação de defesa.
Explica a recorrente que a alteração do critério jurídico decorreu do fato de que,
no despacho decisório, o fundamento da decisão parcialmente denegatória havia sido a suposta
inidoneidade dos fornecedores, vindo a DRJ a se amparar na ocorrência de interposição
fraudulenta de empresas de “fachada”, adotando-se como exemplo operações da Polícia Federal
realizadas em outras empresas do setor.
Ainda de acordo com o recorrente, a própria DRJ reconheceu que as operações
haviam ocorrido, com a efetiva entrega das mercadorias e o correspondente pagamento, sem,
contudo, reconhecer o direito creditório.
Sem razão a recorrente nesse ponto. Vejamos.
As nulidades são tratadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os
quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de decisões ou despachos lavrados
ou proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte inequívoco cerceamento do direito de
defesa à parte. No presente caso, o acórdão foi proferido por autoridade competente e foi
ofertado à recorrente tudo que a lei determina para sua defesa, tanto que seu recurso esta sendo
julgado.
Ressalta-se que a nulidade do ato deve ser vista como impossibilidade do
contribuinte se manifestar no processo administrativo fiscal em tempo hábil bem como a
impossibilidade de acesso aos motivos pelos quais obteve determinada decisão. Esse não é o
caso dos autos, o campo enquadramento legal constou as informações necessárias para
elaboração da defesa, e o acórdão ora recorrido foi levado ao conhecimento da recorrente, tanto
que a contribuinte se defendeu de forma clara e inequívoca contra os motivos que levaram a
autoridade fiscal a não homologar completamente o seu pedido de compensação, bem como a
decisão de piso não reformar o Despacho Decisório.
Outrossim, o dispositivo legal invocado pela recorrente (art. 146 do CTN2), trata
de modificação critério jurídico adotado em relação à prévio ato de lançamento tributário,
realizado pela autoridade administrativa (lançamento de ofício), e que a alteração do critério
jurídico aplicado anteriormente seja introduzida por meio de ato de autoridade administrativa
(ato de ofício) ou de decisão administrativa ou judicial, e que tanto o lançamento quanto o ato de
ofício ou decisório refiram-se a um mesmo sujeito passivo.
Assim, com base no teor do referido preceito legal, verifica-se que três condições
deverão ser atendidas para que haja a configuração da mudança do critério jurídico, no âmbito do
ato administrativo de lançamento tributário, a saber: a) haja um prévio ato de lançamento de
ofício, em que a autoridade administrativa tenha adotado um determinado critério jurídico; b) a

2 Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada,
em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.671 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000084/2011-55

modificação do critério jurídico anteriormente aplicado seja introduzida pela autoridade
administrativa (mediante ato de ofício) ou pelo órgão julgador administrativo ou judicial (por
meio de decisão administrativa ou judicial); e, c) tanto o ato de lançamento quanto o ato de
ofício e as decisões administrativa e judicial refiram-se a um mesmo sujeito passivo.
No caso presente não se verificou nenhuma das citadas condições, portanto,
inaplicável ao caso em tela o disposto citado comando normativo, de forma que afasto a nulidade
arguida.
Do mérito:
O recurso apresentado é bastante extenso e dividido em diversos tópicos. Tendo
em vista que as razões expostas em cada tópico e a correlação existente entre eles, passo a
analisa-los não necessariamente na ordem apresentada pela recorrente.
III – Da manutenção dos créditos ordinários de insumos adquiridos por
operações com cooperativas:
a) crédito integral - glosa de créditos – aquisição de café de empresas com
situação cadastral irregular:
A Autoridade Administrativa, mediante Termo de Verificação Fiscal que
acompanha o Despacho Decisório, desconsiderou os créditos básico/integrais de PIS e Cofins
não cumulativos, relativo à aquisição de café de pessoas jurídicas consideradas inaptas pelo
motivo de inexistência de fato/omissa não localizada.
Na sequência a DRJ utiliza como um dos fundamentos para negar o crédito da
recorrente uma provável (por semelhança de modus operandi) ilicitude nas operações que
antecederam a venda – e consequentemente, a formação dos créditos. Isto é, a DRJ afirma que a
recorrente está de boa-fé, porém, uma vez que os seus fornecedores não recolheram tributos aos
cofres públicos e pela operação em questão ser semelhante a outras em que foram constatados
supostos crimes contra a ordem tributária, não há de se conceder o crédito.
Quanto a este tópico, argumenta a recorrente em sua defesa ser empresa
reconhecida no mercado por sua excelência, o que demonstra por descrição pormenorizada de
todas as etapas de produção de café que pratica. Afirma que adquiriu sacas de café de 1.837
fornecedores diferentes, dos quais 1.542 são pessoas físicas e apenas 98 pessoas jurídicas com
crédito ordinário de PIS e COFINS e dentre aos mencionados 98 fornecedores, 69 permanecem
aptos perante a RFB, com o respectivo CNPJ ativo até os dias atuais e que apenas 30% dos
fornecedores pessoas jurídicas foram (posteriormente às operações) considerados inaptos,
baixados ou suspensos.
Aduz que adquiriu seus insumos por meio de notas regularmente emitidas com
destaque de PIS e COFINS, cuja cópia acompanha o petitório e que não tinha qualquer
conhecimento de eventual ilicitude perpetrada por seus fornecedores. E conclui que a
administração deve pautar‐se na Lei, não sendo possível a generalização infundada de casos
pontuais de fraude, estes sim devidamente apurados por órgãos competentes (PF e MP). Do
contrário, toda e qualquer aquisição de café de pessoa jurídica será automaticamente
considerada fraudulenta, o que é um absurdo.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.671 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000084/2011-55

No próximo tópico do recurso se vale do art. 82, parágrafo único, da Lei no
9.430/963, no sentido de que as supostas irregularidades dos fornecedores não podem justificar a
glosa dos créditos, visto que efetivamente comprovou o pagamento do preço e o recebimento dos
bens/insumos adquiridos. Ainda, defende que os efeitos tributários em relação às empresas
declaradas inidôneas/inaptas somente alcançam terceiros a partir da data da publicação do Ato
Declaratório Executivo (ADE), não podendo ser utilizada em face da RECORRENTE que
adquiriu as mercadorias antes das referidas declarações e efetivamente comprovou‐as, nesse
sentido cita o § 3o do art. 45 da IN RFB no 1.005/20104 e REsp 1.148.444/MG.
Com razão a recorrente nesse tópico.
Um primeiro ponto a ser abordado é acusação absolutamente nova em relação ao
decidido pela DRJ local, ou seja, se não estivéssemos em sede de pedido de ressarcimento,
certamente a clara alteração de fundamento culminaria em nulidade. Igualmente, a DRF local no
curso do processo tinha a oportunidade de avançar sobre o tema (inclusive pela maior
proximidade com a recorrente), se assim não fez é porque sabia que inexistia ilicitude, ou isto, ou
admitimos um franca violação ao artigo 142 do CTN. De outro norte, como bem ressalta a
recorrente, a gravíssima acusação de ilicitude da operação veio desacompanhada de qualquer
lastro probatório mínimo. Além do mais, em pesquisa realizada no site do CARF sobre os
processos administrativos em nome da recorrente, não indica qualquer auto de infração lavrado
contra a mesma.
Ainda, apesar da decisão de primeira instância entender que o caso concreto não
segue o previsto no parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.430/96, não há que se restringir a
aplicação do dispositivo, nos casos em que se discute a impossibilidade do desconto do crédito
decorrentes da inidoneidade do documento fiscal que acobertou a operação, em que o adquirente
dos bens/insumos comprova a efetivação do pagamento do preço e o recebimento dos bens.
Quanto à questão já esta pacificado no STJ, em acórdão proferido em sede de
repetitivos (Tema 272), a situação do adquirente de boa fé, nada há que se objetar. De fato, o STJ
apenas ressaltou, no referido julgado, que a tão-somente declaração de inidoneidade das notas
fiscais não opera efeitos ex tunc com relação ao adquirente de boa fé. No caso analisado pelo
STJ, ficou evidente que não havia dúvidas quanto à efetiva realização do negócio jurídico, o que
se pode facilmente comprovar pela leitura da ementa do acórdão proferido que abaixo se
transcreve:

3 Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstas na legislação, não produzirá efeitos
tributários em favor de terceiros interessados o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha
sido considerada ou declarada inapta. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente de bens, direitos e mercadorias
ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens,
direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.

4 Art. 45. Será considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor de terceiro interessado, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ haja sido declarada inapta.
(...)
§ 3o O disposto neste artigo aplicar-se-á em relação aos documentos emitidos:
I - a partir da data da publicação do ADE a que se refere:
a) o art. 40, no caso de pessoa jurídica omissa de declarações e demonstrativos; e
b) o art. 41, no caso de pessoa jurídica não localizada;
II - na hipótese de pessoa jurídica com irregularidade em operações de comércio exterior, desde a data de ocorrência
do fato.

Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.671 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000084/2011-55

PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE ICMS.
APROVEITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). NOTAS
FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. ADQUIRENTE DE
BOA-FÉ.
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela
empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o
aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez
demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da
inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação (Precedentes das Turmas
de Direito Público: EDcl nos EDcl no REsp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda,
Primeira Turma, julgado em 11.03.2008, DJe 10.04.2008; REsp 737.135/MG, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 23.08.2007; REsp
623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 07.08.2007, DJ
10.09.2007; REsp 246.134/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
Turma, julgado em 06.12.2005, DJ 13.03.2006; REsp 556.850/MG, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.04.2005, DJ 23.05.2005; REsp 176.270/MG,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.03.2001, DJ 04.06.2001;
REsp 112.313/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado
em 16.11.1999, DJ 17.12.1999; REsp 196.581/MG, Rel. Ministro Garcia Vieira,
Primeira Turma, julgado em 04.03.1999, DJ 03.05.1999; e REsp 89.706/SP, Rel.
Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado em 24.03.1998, DJ 06.04.1998).
2. A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da
celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da regularidade
do alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco, razão pela qual não
incide, à espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o qual "salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato" (norma aplicável, in casu, ao alienante).
3. In casu, o Tribunal de origem consignou que: "(...)os demais atos de declaração de
inidoneidade foram publicados após a realização das operações (f. 272/282), sendo que
as notas fiscais declaradas inidôneas têm aparência de regularidade, havendo o destaque
do ICMS devido, tendo sido escrituradas no livro de registro de entradas (f. 35/162). No
que toca à prova do pagamento, há, nos autos, comprovantes de pagamento às empresas
cujas notas fiscais foram declaradas inidôneas (f. 163, 182, 183, 191, 204), sendo a
matéria incontroversa, como admite o fisco e entende o Conselho de Contribuintes."
4. A boa-fé do adquirente em relação às notas fiscais declaradas inidôneas após a
celebração do negócio jurídico (o qual fora efetivamente realizado), uma vez
caracterizada, legitima o aproveitamento dos créditos de ICMS.
5. O óbice da Súmula 7/STJ não incide à espécie, uma vez que a insurgência especial
fazendária reside na tese de que o reconhecimento, na seara administrativa, da
inidoneidade das notas fiscais opera efeitos ex tunc, o que afastaria a boa-fé do terceiro
adquirente, máxime tendo em vista o teor do artigo 136, do CTN.
6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.148.444/MG)
Após a publicação do Repetitivo, a mesma Corte Federal editou Súmula em
termos mais assertivos:
Súmula 509 - É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS
decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a
veracidade da compra e venda.
Apesar de tratarmos de espécies tributárias distintas, o tema julgado por este
Tribunal é o mesmo do que nos é posto, aproveitamento de crédito não cumulativo decorrente de
operação com empresa declarada inidônea e da pressuposta boa-fé da contribuinte. Aliás, a boa-
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.671 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000084/2011-55

fé e a veracidade da compra e venda são os dois requisitos que permitem o aproveitamento do
crédito. Inexistindo qualquer deles, impossível o aproveitamento do crédito.
In casu, como assevera a recorrente, foram juntados pela empresa os documentos
fiscais que comprovariam a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos
bens adquiridos, fato este confirmado pela decisão a quo, que manteve a glosa sob outro
fundamento, como visto acima.
Compulsando os autos, ressalta-se que foram anexados os seguintes documentos:
consulta ao CNPJ no sitio da RFB e Consulta pública ao cadastro do Estado de Minas Gerais, na
data aproximada da emissão da nota fiscal – com a informação em relação a situação cadastral
ativa/habilitada; - acompanhados da nota fiscal, DANFE, relatório detalhado por tipo de
pagamento, razão analítico, conhecimento de transporte, planilha demonstrado a aquisição do
café, Registro de Entradas, Lista de Códigos de Emitentes (fls.183/740)
Tais documentos se referem aos seguintes fornecedores: CP COSTA, FELICIO
MENDES VIEIRA (FMV COMÉRCIO DE CAFÉ), G DE ASSIS, HALLFA COMÉRCIO DE
CAFÉ LTDA., JB da Silva, O F Neto, R&G Comércio de Café Ltda., F da Fonseca Nunes, MBP
Da Silva, PJ Oliveira - Paulo José de Oliveira, Medeiros Comércio de Café - Sandro Dias
Medeiros – ME, Newton Comércio Exportação de Cafe Ltda., Vanderley Luiz da Silva – ME,
Intercofe Importação Exportação Ltda – ME, Novos Grãos Comércio de Café Ltda., Ouro Verde
Comércio de Café Espera Feliz Ltda., Adailton Chambela – ME, Comércio de Café Mundo
Novo Ltda., Adelson Bonifácio do Santos, Cooperativa Regional do Cafeicultores de Itamogi
Ltda., Armazens Gerais-Sul Muneiro S/A, D F Teodoro, Gildo Borges da Siqueira, Ipanema
Comercial e Exportadora S.A., JCM Comércio de Café Ltda., Armazéns Gerais Carapina Ltda.,
Lemos Lemos Agropecuária Ltda., M A Ferreira, R S Lopes, Rossildo Agronegócios Ltda. ME.
Dessa forma, uma vez demonstrado a ocorrência do ato negocial e não havendo
prova da ilicitude das operações, o fundamento da glosa de créditos básicos em debate neste
tópico deve ser afastado.
b) crédito integral- glosa de créditos - aquisições de café cru das cooperativas:
O segundo obstáculo para a concessão do crédito básico de PIS/COFINS
pleiteado pela recorrente, segundo a fiscalização, encontra-se no descrito no artigo 8° e 9° da Lei
10.925/04, isto é, a suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nos
casos previstos no art. 9° da Lei n° 10.925, de 2004, tem caráter obrigatório e aplica-se nas
vendas para agroindústria com finalidade de industrialização e portanto, as vendas de produtos
agropecuários as pessoas jurídicas relacionadas no caput do art 8°, da Lei n° 10.925/2004, não
gera direito a crédito normal (ordinário).
Ainda, segundo informação constante do TCF, “foram acostados às fls. 2373 a
2384 as fichas 07A do DACON, das cooperativas agroindustriais, que forneceram café à
empresa Exportadora de Café Guaxupé demonstrando que todas elas excluíram da base de
cálculo do PIS/COFINS as vendas de café à referida empresa” (fl.730). Trata-se de informação
constante dos autos do Processo no 13656.720077/2010-17, referente o crédito pleiteado pela
empresa ora recorrente, relativo ao 1o trimestre de 2009, de relatoria da Ilustre Conselheira
Mariel Orsi Gameiro, analisado conjuntamente com outros processos, inclusive este, julgado
nesta mesma sessão.
No intuito de conferir maior segurança a análise dos créditos a Autoridade Fiscal
realizou a circularização dos fornecedores da recorrente apresentado no Anexo II, demonstrando
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.671 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000084/2011-55

que após intimações, tais empresas confiram que realizaram a venda com suspensão/não
recolhimento de PIS/COFINS. Sobre esse ponto, destaca o Fisco:
- Os seguintes fornecedores circularizados confirmam a venda com suspensão/não
recolhimento de PIS/COF1NS: Sociedade Agrícola Primavera (fl. 671), JCM Comércio
de Café (fl. 743), Hallfa Comércio de Café (fl. 702), O. F. Neto (fl! 757) A. M. Alves
(fl. 687), S. Â. M. Saraiva (fl. 773), Comércio de Café Vargem Grande (fl. 845),
Rossilho Agronegócios (fl. 782), Carlos Alberto de Vasconcellos (fl. 769).
O contador João Carlos Kleinpfel Vieira, responsável pelas empresas que a
seguir, respondeu à intimação (fl. 917, 960 e 961) informando que as empresas
Modena Café Ltda, CNPJ 10.244.063/0002-28; L F de Oliveira, CNPJ
10.525.865/0001-25; Arnaldo Roberto, CNPJ 10.295.543/0001-37; D de S
Teixeira, CNPJ 08.755.351/0001-14; Novos Grãos Comércio de Café Ltda,
CNPJ 6.129.328/0001-99; Teixeiras Com de Café Ltda, CNPJ 07.715.696/0001-
81; R L de Souza, CNPJ 09.493.764/0001-30 e Delta Com de Café Ltda, CNPJ
.10.927.551/0001-59, efetuaram vendas à Exportadora de Café Guaxupé
como sendo esta empresa preponderantemente exportadora e, por
conseguinte, sem incidência de PIS/COFINS.
O total das operações em que os fornecedores alegam venda com suspensão de
PIS/COFINS remonta a cifra de R$ 27.416.405,02 correspondendo a um crédito de PIS
e COFINS no valor de R$ 2.536.017,46, indevidamente pleiteado.
Aduz o Fisco que tendo em vista que os repasses aos associados das cooperativas
não são tributados e que as aquisições da recorrente são feitas diretamente dos associados (a
cooperativa é mera mandatária) há vedação legal para apropriação dos créditos de aquisições não
sujeitas aos pagamentos das contribuições, nos termos do artigo 3° § 2° incisos I e II das Leis
10.833/03 e 10.687/02:
Art. 3° (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
Nesta hipótese, conclui o Auditor Fiscal que o único crédito possível seria o
presumido, o qual, no entanto, não pode ser objeto de compensação com outros tributos, devendo
ser aproveitado no próprio trimestre de referência, no pagamento das contribuições.
Logo abaixo destaco um trecho do Acórdão da DRJ sobre a interpretação adotada.
Outra estratégia usada consiste no fato de se adquirir o café de cooperativas e cerealistas
como se fossem para revenda. Assim, nos termos da legislação de regência, as vendas
devem ser efetuadas sem a suspensão das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins
prevista no art. 9o acima, ou seja, o vendedor fica obrigado ao pagamento dessas
contribuições. No entanto, a empresa vendedora (muitas vezes uma cooperativa),
mesmo informando na nota fiscal que efetuou a venda “sem suspensão”, ao preencher o
Dacon respectivo considera a venda como se fosse “com suspensão”, ou seja, como se
fosse para industrialização e não para revenda, não pagando a contribuição devida.
Quando questionada por uma autoridade fiscal ela simplesmente responde que errou ao
emitir a nota fiscal. A questão é que esse fato se repete em praticamente todas as notas
fiscais emitidas para um determinado grupo de empresas, todas elas grandes
exportadoras, o que induz a se acreditar na existência de acordo escuso entre vendedores
e compradores no sentido de se produzir ilegalmente créditos a serem ressarcidos, o que
gera enorme prejuízo aos cofres públicos.
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.671 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000084/2011-55

(...)
Quanto a questão das aquisições de cooperativas, analisamos a situação fiscal das que
efetuaram vendas à manifestante e constatamos que todas elas declaram que suas
receitas são originárias de vendas sem a incidência de PIS/Pasep e Cofins, ou seja, ainda
que na nota fiscal conste que a mercadoria saiu sem a suspensão das contribuições,
essas aquisições só podem gerar créditos presumidos, visto que, como se disse, foram
na verdade adquiridas com a suspensão do PIS/Pasep e da Cofins.
Em resposta a recorrente afirma que as aquisições de produtoras de café não estão
sujeitas à suspensão de PIS e COFINS, nos termos do artigo 9° § 1° inciso II da Lei 10.925/04 e
da IN no 635/06. Em assim sendo, tendo em vista que em todas as compras da recorrente
figuraram como vendedores produtores de café, e que estes últimos destacaram o PIS e a
COFINS em nota fiscal (coligidas aos autos), ela faz jus ao crédito básico de PIS COFINS, cuja
cópia acompanha o petitório. Assim, a recorrente não tinha qualquer conhecimento de eventual
ilicitude perpetrada por seus fornecedores. Ao final, assevera que agiu de boa‐fé e nos escritos
moldes da legislação tributária.
Sem razão a recorrente. Vejamos.
As questões em análise no presente processo não são novas neste Colendo
Colegiado e são alvo de uniforme e remansosa jurisprudência, conforme se depreende do
Acórdão 3401-007.019, de relatoria do Ilmo. Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, e
por concordar com o entendimento nele exposto, passo a reproduzi-lo, apenas na parte que se
refere ao tema, e adotá-lo como razão de decidir:
2.2.4. Entre as barreiras para a concessão do crédito básico à recorrente a fiscalização
cita que “as sociedades cooperativas têm personalidade jurídica e assim são
consideradas pessoas jurídicas mas as operações com seus associados não têm
natureza de atos comerciais. A cooperativa agropecuária quando recebe a produção do
associado não esta praticando ato de comércio de compra mas esta agindo como mera
mandatária. A cooperativa ao fazer a operação de venda do produto para empresa
comercial ou industrial não está, também, praticando ato de comércio porque a
venda é considerada feita pelo associado e a compra feita pela empresa adquirente. A
cooperativa é mera mandatária” (grifos no original).
2.2.4.1. O caput do artigo 79 da Lei 5.764/71 (Lei das Cooperativas) define como limite
positivo do conceito de ato cooperativo as transações internas, entre cooperativa,
pessoas físicas e demais cooperativas àquela associada; já o Parágrafo Único do mesmo
artigo demarca o limite negativa do ato cooperativo: não são atos cooperativos as
operações de mercado e os contratos de compra e venda de mercadorias:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
2.2.4.2. O artigo 86 da Lei das Cooperativas dispõe que esta poderá “fornecer bens e
serviços a não associados”. Tais atos, de saída, encontram-se fora do limite positivo do
ato cooperativo eis que são entabulados com não associados. Aliás, não por um acaso, o
artigo 86 encontra-se em seção distinta do artigo 79 da Lei 5.764/71, nomeada de
Operações da Cooperativa (dentro do limite negativo, portanto). Destarte, a Cooperativa
em sua atividade (e naquilo que importa a solução do litigio em questão) pode praticar
dois tipos de atos: os cooperativos (sempre com seus associados) e os não cooperativos
(atos e negócios jurídicos comuns com terceiros não associados). Em idêntico sentido o
Ministro Napoleão Nunes Maia ao editar Precedente Vinculante (Tema 363 – REsp
1.141.667/RS) sobre tema correlato:
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.671 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000084/2011-55

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA
COFINS NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO
DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do
PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros
tomadores de serviço; portanto, não guardam relação estrita com a matéria
discutida nestes autos, que trata dos atos típicos realizados pelas
cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e 597.315, com repercussão
geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas
entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em
seu parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado,
nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus
próprios associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das
contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre
os atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito
em julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
8/2008 do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao
PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
Voto:
1. Inicialmente, cumpre ressaltar que os RREE 599.362 e 598.085 trataram da
hipótese de incidência do PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos)
praticados com terceiros tomadores de serviço; portanto, não guardam relação
estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata dos atos típicos realizados
pelas cooperativas.
(...)
3. Evidencia-se que a discussão travada na Corte insere-se no conceito daquilo
que não é ato cooperativo quando a cooperativa tem faturamento ao
estabelecer relação com terceiros não cooperados. Contudo, resta agora a
definição de ato cooperado típico realizado pelas cooperativas, capaz de afastar a
incidência das contribuições destinadas ao PIS/COFINS.
2.2.4.3. Por oportuno, no Recurso Extraordinário 599.362 (Repercussão Geral, Tema
323) o Ministro Dias Toffoli deixa claro que “na operação com terceiros – contratação
de serviços ou vendas de produtos – [a cooperativa] não surge como mera
intermediária de trabalhadores autônomos, mas, sim, como entidade autônoma, com
personalidade jurídica própria, distinta da dos trabalhadores associados”:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Artigo 146, III, c, da
Constituição Federal. Adequado tratamento tributário. Inexistência de
imunidade ou de não incidência com relação ao ato cooperativo. Lei no
5.764/71. Recepção como lei ordinária. PIS/PASEP. Incidência. MP no
2.158-35/2001. Afronta ao princípio da isonomia. Inexistência.
1. O adequado tratamento tributário referido no art. 146, III, c , CF é dirigido ao
ato cooperativo. A norma constitucional concerne à tributação do ato
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.671 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000084/2011-55

cooperativo, e não aos tributos dos quais as cooperativas possam vir a ser
contribuintes.
2. O art. 146, III, c , CF pressupõe a possibilidade de tributação do ato
cooperativo ao dispor que a lei complementar estabelecerá a forma adequada
para tanto. O texto constitucional a ele não garante imunidade ou mesmo não
incidência de tributos, tampouco decorre diretamente da Constituição direito
subjetivo das cooperativas à isenção.
3. A definição do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo se insere na
órbita da opção política do legislador. Até que sobrevenha a lei complementar
que definirá esse adequado tratamento, a legislação ordinária relativa a cada
espécie tributária deve, com relação a ele, garantir a neutralidade e a
transparência, evitando tratamento gravoso ou prejudicial ao ato cooperativo e
respeitando, ademais, as peculiaridades das cooperativas com relação às demais
sociedades de pessoas e de capitais.
4. A Lei no 5.764/71 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com natureza de
lei ordinária e o seu art. 79 apenas define o que é ato cooperativo, sem nada
referir quanto ao regime de tributação. Se essa definição repercutirá ou não na
materialidade de cada espécie tributária, só a análise da subsunção do fato na
norma de incidência específica, em cada caso concreto, dirá.
5. Na hipótese dos autos, a cooperativa de trabalho, na operação com
terceiros – contratação de serviços ou vendas de produtos - não surge como
mera intermediária de trabalhadores autônomos, mas, sim, como entidade
autônoma, com personalidade jurídica própria, distinta da dos
trabalhadores associados.
6. Cooperativa é pessoa jurídica que, nas suas relações com terceiros, tem
faturamento, constituindo seus resultados positivos receita tributável.
7. Não se pode inferir, no que tange ao financiamento da seguridade social, que
tinha o constituinte a intenção de conferir às cooperativas de trabalho tratamento
tributário privilegiado, uma vez que está expressamente consignado na
Constituição que a seguridade social “será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei” (art. 195, caput , da CF/88).
8. Inexiste ofensa ao postulado da isonomia na sistemática de créditos conferida
pelo art. 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001. Eventual insuficiência de
normas concedendo exclusões e deduções de receitas da base de cálculo da
contribuição ao PIS não pode ser tida como violadora do mínimo garantido pelo
texto constitucional.
9. É possível, senão necessário, estabelecerem-se diferenciações entre as
cooperativas, de acordo com as características de cada segmento do
cooperativismo e com a maior ou a menor necessidade de fomento dessa ou
daquela atividade econômica. O que não se admite são as diferenciações
arbitrárias, o que não ocorreu no caso concreto.
10. Recurso extraordinário ao qual o Supremo Tribunal Federal dá provimento
para declarar a incidência da contribuição ao PIS/PASEP sobre os atos (negócios
jurídicos) praticados pela impetrante com terceiros tomadores de serviço, objeto
da impetração.
2.2.4.4. Em assim sendo, inobstante a eloquência do argumento da fiscalização, restou
definido em Precedentes Vinculantes que a) a venda de cooperativa para terceiros (não
associados) não é ato cooperado e b) a cooperativa ao vender para terceiros não age
como mera mandatária das pessoas físicas que lhe compõe, pratica ato jurídico próprio,
no caso em liça de compra e venda de mercadorias.
2.2.5. O segundo obstáculo para a concessão do crédito básico de PIS/COFINS para a
Recorrente, segundo a fiscalização, encontra-se no descrito no artigo 8° e 9° da Lei
10.925/04, isto é, a “suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.671 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000084/2011-55

Cofins nos casos previstos no art. 9° da Lei n° 10.925, de 2004, tem caráter obrigatório
e aplica-se nas vendas para agroindústria com finalidade de industrialização e
portanto, as vendas de produtos agropecuários As pessoas jurídicas relacionadas no
caput do art 8°, da Lei n° 10.925/2004, não gera direito a crédito normal (ordinário)”.
2.2.5.1. Os artigos 8° e 9° da Lei 10.925/04 estabelecem, respectivamente, hipóteses de
concessão de crédito presumido de PIS e COFINS e de suspensão das mesmas
contribuições nos seguintes termos:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos
03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem
vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM; (...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária. (...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação
aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo
das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos
grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (Revogado pela Medida Provisória no 545,
de 2011) (Revogado pela Lei no 12.599, de 2012).
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(Revogado pela Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela Lei no
12.599, de 2012).
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do
art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas
no inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (...)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os
§§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
2.2.5.2. Reorganizando as normas acima e adequando-as ao caso concreto temos que:
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.671 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000084/2011-55

2.2.5.2.1. A pessoa jurídica que padronize, beneficie, prepare e misture tipos de
café para definição de aroma e sabor (blend) ou separe por densidade dos grãos,
com redução dos tipos determinados pela classificação oficial – ou seja, produza
- o café (artigo 8° § 6°) poderá deduzir crédito presumido de PIS/COFINS nas
aquisições de cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar café (artigo 8° § 1° inciso I) e de
cooperativas de produção agropecuária (artigo 8° § 1° inciso III);
2.2.5.2.2. A incidência de PIS/COFINS fica suspensa nas vendas de café feitas
por cerealistas (artigo 9° caput inciso I) e nas vendas de pessoas jurídicas e
cooperativas (artigo 9° caput inciso II) salvo nas vendas de pessoas jurídicas e
cooperativas que produzam café.
2.2.5.3. Somando as duas normas e a hipótese descrita no artigo 3° §§ 2° e 3° das Leis
10.833/03 e 10.687/02:
2.2.5.3.1. A pessoa jurídica que produza o café poderá deduzir crédito presumido
de PIS e COFINS das aquisições de cerealistas de café e das aquisições de
insumos de pessoa jurídica e cooperativas, ambos agropecuários, - e, em
contraponto, estas empresas gozam de suspensão de PIS e COFINS em suas
vendas -, salvo das pessoas jurídicas e cooperativas produtoras de café;
2.2.5.3.2. A pessoa jurídica que produza o café poderá deduzir crédito básico de
PIS e COFINS de pessoas jurídicas e cooperativas também produtoras de café,
que, em contraponto, não gozam de suspensão de PIS e COFINS.
2.2.5.4. Destarte, resta claro que a diferença entre a concessão de crédito básico e o
crédito presumido no presente caso é a atividade do vendedor: se produtor de café, há
direito ao crédito básico, caso contrário, crédito presumido.
Portanto, importa-nos avaliar se a operação anterior, realizada pela cooperativa,
estava submetida ao processo de produção descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei no
10.925/2004. Caso positivo, seria reconhecido o direito ao creditamento integral nas aquisições
de café. Caso negativo, não seria possível o direito ao crédito na forma pretendida pela
recorrente, sendo aplicável a suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que
trata o art.9o da Lei no10.925/2004.
Voltando ao caso concreto, a recorrente informa que juntou aos autos (Doc 02 da
Manifestação de Inconformidade) declarações emitidas por algumas cooperativas informando
que as vendas foram tributadas pelas contribuições ao PIS/COFINS. A partir dos nomes e do
CNPJ foi criada a lista abaixo (a partir de consulta ao comprovante de inscrição e situação
cadastral – EXCETO EMPRESAS BAIXADAS LISTADAS NO TÓPICO “F”) que indica o
código de atividade por cooperativa emitente da Nota Fiscal:
Nome da empresa
CNPJ
CNAE
Cooperativa Regional de
Cafeicultores em Guaxupe LTDA
Cooxupe
20.770.566/0005-33
Principal: 46.21-4-00 - Comércio atacadista de café em grão ⇩
Secundária(s):
52.11-7-01 - Armazéns gerais - emissão de warrant
Cooperativa de Cafeicultores Japy
Ltda. - COCAPY
10.922.118/0001-20
4621-4/00 - Comércio atacadista de café em grão
Cooperativa da Cafeicultores e
Agropecuaristas - COCAPEC
54.772.017/0001-96
46.21-4-00 - Comércio atacadista de café em grão
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em
geral não especializado
10.81-3-01 - BENEFICIAMENTO DE CAFÉ
10.81-3-02 - TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ
52.11-7-01 - ARMAZÉNS GERAIS - EMISSÃO DE WARRANT
Nesse ponto, ressalta-se que o beneficiamento do café é a retirada da casca do
café, a transformação do café em coco para café em grãos – nos termos da Comissão Nacional de
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.671 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000084/2011-55

Classificação de Atividade do IBGE, e a torrefação é a torra do grão e a moagem a trituração do
grão torrado para a formação do pó. Embora consistam em atividades complexas,
beneficiamento, torra e moagem, singularmente, não preenchem os requisitos legais para serem
consideradas produção de café. O § 6° do artigo 8° da Lei 10.925/04 dispõe que a produção de
café são, cumulativamente, “as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos
de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial”.
O fato também das notas fiscais trazerem em seu bojo o destaque das
contribuições sociais integrais, sem a expressão de “Venda efetuada com suspensão da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", exigida art. 2o , § 2o, da IN SRFB n° 660/06,
isso não legitima a tomada de crédito ordinário integral efetuada pela recorrente, pois como já se
demonstrou, a recorrente atendia a todos os requisitos estabelecidos para a aplicação da
suspensão nas compras de café cru efetuadas com as cooperativas agropecuárias.
Portanto, tratando-se de venda de produto (café cru) efetuada por cooperativa de
produção agropecuária à pessoa jurídica que atenda os requisitos legais anteriormente citados,
aplica-se obrigatoriamente a suspensão do PIS e da Cofins. Por decorrência, há impossibilidade
legal de concessão de crédito básico de PIS e COFINS nos termos do já citado artigo 3° § 2° das
Leis 10.833/03 e 10.687/02.
Nesse sentido, cito os Acórdãos: 9303-008.296, 3301-011.813, 3401-007.464,
3401-007.471, 3201-010.363, 3402-008.928, dos quais destaco algumas ementas a seguir
transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE CAFÉ CRU EM
GRÃOS
A lei não autoriza o aproveitamento de crédito integral na aquisição de café cru em
grãos quando a operação estiver sujeita à suspensão da incidência do Pis e da Cofins.
Recurso especial do contribuinte negado.
(Acórdão no 9303-008.296 – 3a Turma, Processo no 16349.000431/2009-11, Rel.
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, Sessão de 20 de março de 2019).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP (...)
INSUMOS. AQUISIÇÕES. CEREALISTAS/COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA. CRÉDITOS INTEGRAIS.
O desconto de créditos, às alíquotas cheias de 1,65% e 7,60 %, respectivamente, para o
PIS e a Cofins, sobre aquisições de “café cru beneficiado” de empresas cerealistas e de
sociedades cooperativas de produção agropecuária, está condicionada à comprovação,
mediante documentos idôneos, que tais empresas exerçam cumulativamente as
atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar aquele produto; caso
contrário, o desconto/aproveitamento deve ser feito pelas alíquotas do crédito
presumido da agroindústria. (...)
(Acórdão no 3301-011.813 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Processo no 10845.722454/2011-18, Rel. Conselheiro José Adão Vitorino de Morais,
Sessão de 28 de setembro de 2022).
Ademais, inobstante o debate sobre o tipo de atividade do fornecedor da
recorrente preceda a vinda do processo para esta Casa (o tema teve início com o despacho
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.671 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000084/2011-55

decisório da DRF), a recorrente não trouxe aos autos outro documento que não as notas fiscais e
declarações emitidas pelas próprias Cooperativas, para demonstrar que seus fornecedores são
produtores de café. Em assim sendo, tal qual coube a recorrente coligir provas da titularidade dos
créditos, era de competência desta Casa debruçar-se somente sobre as provas trazidas aos autos,
para neles fixar a incidência da norma de regência e ditar a solução legal.
Oportuno ressaltar, nesse ponto, como se sabe, nos pedidos de ressarcimento,
compensação ou de restituição, como o presente, o ônus de comprovar o crédito postulado
permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a demonstração do preenchimento dos
requisitos necessários para a compensação, pois "(...) o ônus da prova recai sobre aquele a quem
aproveita o reconhecimento do fato5", postura consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/19996,
que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. No mesmo
sentido é a regra basilar extraída no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil7.
Portanto, tratando-se de venda de produto (café cru) efetuada por cooperativa de
produção agropecuária à pessoa jurídica que atenda os requisitos legais anteriormente citados,
aplica-se obrigatoriamente a suspensão do PIS e da Cofins. Por decorrência, há impossibilidade
legal de concessão de crédito básico de PIS e COFINS nos termos do já citado artigo 3° § 2° das
Leis 10.833/03 e 10.687/02.
Por fim, há de ressaltar ainda que os créditos apurados nos termos do artigo 8o da
Lei no 10.925/2004, não podem ser objeto de compensação ou ressarcimento, servindo apenas
para desconto dos valores devidos das contribuições apuradas, como se depreende da leitura dos
artigos 1o e 2o do Ato Declaratório Interpretativo no 15, de 22 de dezembro de 20058 e artigo 8o,
§3o, II, da IN SRF no 660/069.

5 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
6 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
7 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

8 Ato Declaratório Interpretativo no 15, de 22 de dezembro de 2005
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e 15, somente pode ser utilizado
para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) apuradas no regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de compensação ou de ressarcimento, de
que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, § 1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e §
2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16.

9 IN SRF no 660/2006
DO CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO
Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7o, o crédito presumido da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins será apurado com base no seu custo de aquisição.
(...)
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
(...)
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de ressarcimento. (grifou-se)

Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.671 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000084/2011-55

Assim, por absoluta ausência de previsão legal, não há que se autorizar o
creditamento na forma pretendida pela recorrente.
IV - Do crédito presumido - Lei no 10.925/2004:
Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal que a razão do indeferimento se deu
pelo fato da contribuinte não ter executado diretamente a atividade de produção agroindustrial no
período de 01/2009 a 29/03/2010 e somente após a incorporação da empresa Armazéns Gerais
Sul Mineiro S/A, é que esta teria o direito ao crédito presumido. Ou seja, a fiscalização indeferiu
o pedido sob o argumento de que a ora recorrente não atende aos requisitos do art. 8o e § 6a da
Lei no 10.925, de 2004, para a apuração de crédito presumido da COFINS, uma vez que não é ela
quem produz o café, mas sim terceiros (industrialização por encomenda).
Oportuna a transcrição do trecho nesse sentido:
Ademais, no caso em tela, a empresa Exportadora de Café Guaxupé Ltda, não realiza
sequer as operações de beneficiamento previstas no § 6o do art. 8o, da Lei 10.925/2004,
pois tais operações, conforme a própria informação do contribuinte são em verdade
realizadas em terceiros - Armazéns Gerais Sul Mineiro - CNPJ 19.099.258/0001-15 (fl.
162 - Fase 3 e fl. 163), e não pela própria Exportadora de Café Guaxupé, ou seja, a
empresa nos termos do art. 8o da Lei n° 10.925/2004, não faz jus também ao crédito
presumido nas aquisições de Pessoas Físicas e de Cooperativas Agropecuárias no
período de 01/2009 a 29/03/2010. A partir de 30/03/2010, com a incorporação do
Armazéns Gerais Sul Mineiro S/A, CNPJ 19.099.258/0001-15, pela Exportadora de
Café Guaxupé Ltda, esta passa a ter direito ao crédito presumido (fls. 359, 2385,
2386) nestas operações comerciais. (grifou-se)
Neste tópico, defende a recorrente que “o artigo 8o da Lei no 10.925/2004 instituiu
o crédito presumido para ressarcimento do PIS e da Cofins da atividade agropecuária, porém
não faz qualquer exigência que obrigue a pessoa jurídica a industrializar os insumos através de
atividades próprias”. Em prol da tese por ela defendida, a recorrente se vale de disposições da
legislação do IPI quanto ao conceito de estabelecimento industrial.
Com razão a recorrente nesse ponto, a meu ver não há qualquer restrição legal à
tomada de crédito presumido de PIS/COFINS para os casos em que a produção se dê, no todo ou
em parte, através de terceirização.
Sobre o tema, trago a colação um trecho do escólio de Fábio Pallaretti Calcini10:
(i) – a interpretação a ser dada a este dispositivo deve ser finalística e, por conseguinte,
visando concretizar a não cumulatividade estabelecida no texto constitucional;
(ii) – em uma industrialização por encomenda, se há efetiva operação industrial em uma
das modalidades do artigo 4o, do RIPI, o produto de origem animal ou vegetal destinado
à alimentação humana foi elaborado (produzido);
(iii) – nesta operação a pessoa jurídica encomendante é a industrial e titular do produto
elaborado, ao passo que o terceiro é um mero prestador de serviço, razão pela qual não
há nesta contratação incidência de IPI, mas, eventualmente, ISSQN;
(iv) – não estamos aplicando analogia para se conceder o crédito, pois, a base para tal
direito esta no próprio “caput” do artigo 8o, da Lei 10.925/2004;
(v) – o legislador concedeu o crédito para a pessoa jurídica que possa produzir referido
produto, não dispondo se própria ou por meio de terceiros, de tal sorte que não cabe ao
interprete distinguir o que o legislador não fez;

10
Disponível
em:
<https://www.conjur.com.br/2018-jan-12/direito-agronegocio-credito-presumido-piscofins-
industrializacao-encomenda>. Acesso em 19/09/2023.
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.671 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000084/2011-55

(v) – não há qualquer vedação ao crédito presumido por meio de referida operação;
(vi) – na hipótese de industrialização por encomenda, a legislação fiscal em geral não
trata a comercialização do produto pelo encomendante como mera revenda;
(vii) – tais insumos não permitem o crédito no regime não cumulativo da pessoa jurídica
terceira, executora da encomenda, razão pela qual somente caberia à encomendante;
(viii) – se a industrialização por encomenda se der para que a encomendante utilize no
seu processo produtivo, daí será mais evidente o seu direito[6].
Esta matéria já foi alvo de julgamento nesta Turma, em sessão realizada em
27/04/2021, no processo no 16349.000038/2009-28, Acórdão no 3302-010.646, de relatoria do i.
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, cujo voto condutor adotou, como razões de
decidir, os fundamentos consignados na Solução de Consulta COSIT no. 631 de 26/12/2017:
Noutro giro, a lide posta nos autos, já restou pacificada no âmbito da Receita Federal do
Brasil por intermédio da Solução de Consulta COSIT 631 de 26/12/2017, cuja decisão
abaixo colaciono e peço vênia para utilizar como razão de decidir, mutatis mutandis:
(...)
8. A operação narrada pela Consulente e desempenhada por outra pessoa jurídica
consiste, em síntese, numa operação de industrialização por encomenda realizada
consoante o art. 4o Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 (Regulamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados), em que matérias-primas (MP), produtos
intermediários (PI) e material de embalagem (ME), antes de serem utilizados pelo
encomendante industrial, são enviados, por sua conta e ordem, para beneficiamento em
um estabelecimento industrial nacional.
9. Importante salientar que essa operação tem a mesma natureza daquela realizada por
conta própria, desde que, não haja faturamento por ocasião da transferência da MP, do
PI e do ME da consulente. Nesse caso deve existir apenas o pagamento pela peticionária
(encomendante) relativo à prestação do serviço proveniente da industrialização de
terceiros. Vale dizer, necessariamente, que a transferência da MP, do PI e do ME em
foco não deve propiciar créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins ao
terceiro industrializador. Esse tão somente deve efetuar um serviço, integrante do custo
de produção da interessada.
10. No que se refere ao retorno da MP, do PI e do ME beneficiado/industrializado,
deve-se ter em conta que o valor da devolução efetuada pela indústria executora da
encomenda não é faturado contra a encomendante, haja vista configurar apenas uma
mera devolução de MP, do PI e do ME beneficiado/industrializado. Não há custos a
serem apropriados pela encomendante, além dos decorrentes dos serviços de
beneficiamento/industrialização contratados.
11. Isso significa que a consulente não pode descontar créditos em relação aos valores
das devoluções dessas mercadorias, até porque os créditos já foram apropriados em
decorrência da aquisição original. Raciocínio diferente se faz em relação aos valores dos
serviços pagos, pois esses podem ser considerados insumos utilizados na fabricação de
produtos destinados à venda, gerando, por conseguinte, créditos na sistemática não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
12. Tal previsão está assentada no art. 3o, II, da Lei no 10.637, de 2002, com alterações,
e no art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com alterações, conforme
segue: Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...) II - bens e serviços, utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que
trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados
nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.671 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000084/2011-55

14. Por consequência, as aquisições de serviços de industrialização por encomenda
utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda pela
consulente, desde que contratados de pessoas jurídicas e que tenham sofrido a
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, enquadram-se perfeitamente
no conceito de insumo prescrito pela legislação da não cumulatividade dessas
contribuições, gerando, dessa maneira, direito a crédito.
Ressalta-se, que apesar da referida a Solução de Consulta versar sobre a
possibilidade de tomada de créditos básicos de PIS/COFINS, observa-se que ela traz o
entendimento de que a industrialização por encomenda possui a “mesma natureza daquela
realizada por conta própria”, situação que garante, na ótica da Administração, o
aproveitamento, por parte do encomendante, dos créditos básicos na aquisição de insumos, e,
ainda, ao meu ver, o crédito presumido de PIS/COFINS.
Na linha de tal entendimento, o Acórdão no. 3302-004.649, julgado em
29/08/2017, concluiu, no voto vencedor da Conselheira Maria do Socorro Ferreira Aguiar, como
válida a aplicação da suspensão e o aproveitamento de crédito presumido de PIS/COFINS, de
que trata o art. 8o da Lei 10.925/2004, na aquisição de café de cooperativas agrícolas por
empresa que se valeu de industrialização por encomenda, nos processos de preparo (melhoria de
tipo, separação de defeitos, peneiração, etc.) e blend de café por armazéns gerais terceirizados.
Ainda, deve-se levar em consideração que o serviço prestado por terceiro não é
bastante para descaracterizar ou invalidar o fato de que a empresa encomendante é a responsável
por levar a cabo o processo produtivo ou de industrialização dos insumos, de origem animal ou
vegetal, destinados à alimentação humana ou animal, enquanto a empresa encomendada figura
como mera prestadora de serviços - no dizer da Solução antes transcrita, o terceiro
industrializador efetua um serviço, integrante do custo produtivo da encomendante -, não lhe
sendo possível creditar-se de PIS/COFINS sobre insumos.
Dessa forma, dou provimento ao recurso nesse ponto, para reverter a glosa relativa ao
crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
V – Do direito à atualização dos créditos pleiteados à taxa SELIC:
Ainda, em relação ao direito à atualização monetária do crédito, ressalta-se que
nos pedido de ressarcimento da Cofins e da contribuição para o PIS no regime da não
cumulatividade, os créditos gerados pelos referidos tributos são escriturais, e com isso não
resultam em dívida, nem mora do Fisco com o contribuinte, dessa forma não sofrem correção
monetária ou juros, nos termos dos arts. 13 e 15, VI, da Lei no 10.833/2003 e inc. I, do § 5o, do
art. 72, da IN SRF no 900/2008, nesses termos foi editada a Súmula CARF no 125.
No entanto, posteriormente à data da emissão e aprovação daquela súmula, em
03/09/2018, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos REsp nos 1.767.945,
1.768.060 e 1.768.415, decidiu sob a sistemática de recursos repetitivos, que é devida a correção
monetária sobre o ressarcimento de saldos credores de créditos escriturais, quando há resistência
do Fisco em deferir o pedido.
Ainda a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) levando em conta
as decisões do STJ e o Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho 2021, já atualizou o SIEF
para aplicar os juros compensatórios, à taxa Selic, sobre os pedidos de ressarcimento do PIS e da
Cofins depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias contados da data de protocolo do
respectivo pedido, nos termos da Nota Técnica Codar no 22/2021, data de 30/06/2021.
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.671 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000084/2011-55

Portanto, deve-se reconhecer o direito à atualização monetária do ressarcimento
deferido, considerando-se o termo inicial somente após escoado o prazo de 360 dias para a
análise do pedido administrativo pelo Fisco.
VI – Do dispositivo:
Diante de todo exposto, conheço do Recurso Voluntário, para afastar a preliminar
de nulidade arguida e no mérito dar parcial provimento para admitir o direito ao crédito
presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 e para reconhecer o direito à atualização
monetária, pela taxa Selic, do ressarcimento deferido, após escoado o prazo de 360 dias para a
análise do pedido administrativo pelo Fisco.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 1015
DF CARF MF
Original